Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0729001-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RINALDO BARBOSA RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA DECISÃO A par dos fundamentos já expostos na sentença acerca da atuação temerária do advogado do recorrente/autor, verifica-se dos extratos carreados que o autor movimenta mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês em sua conta junto ao Banco do Brasil. Além disso, recebe diversas transferências de outra conta de sua própria titularidade, o que evidencia que possui no mínimo mais uma conta em outra instituição. Assim, o autor não se qualifica como hipossuficiente, de modo que indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se o autor/recorrente para recolher as custas processuais e o preparo, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, art. 99, § 7o, do CPC. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito